Tribunal: TJMT
Processo: 0006811-45.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006811-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON - MT (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há que se falar em nulidade da multa por meio dele aplicada.

2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

3 -
In casu
, a multa administrativa foi cominada dentro dos parâmetros legais, com observância à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, não sendo evidenciada a irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela empresa
OI S. A.
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo,

ajuizada pela recorrente contra

o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido, sob a seguinte conclusão: ”
Logo, em face da ausência de provas que possam colocar em discussão o Auto de Infração n. 2059, bem como, quanto à comprovação da prescrição intercorrente, considero sua análise prejudicada.
” (Id 6723703 -
Pág
1)
.

Insurge a recorrente ao entendimento
de que
a r. sentença é recalcitrante.

Esclarece a empresa recorrente que a Ação Anulatória foi proposta
com o
escopo de ser anulada a decisão proferida
no processo administrativo 071/2009, por meio da qual o PROCON lhe impôs pesada multa, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), “
por suposta violação aos artigos 4°.
caput,
I, III, V, VI, 6º, III, 22,
cuput
, 31, 39, V, do CDC e
arts
. 4°, § 4°, 10, §
§1º, 3º e 12 do Decreto n° 6.523/2008, que regulamenta o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), sem qualquer respaldo probatório
.”.

Sustenta o Apelante que para imposição da multa em referência, foi utilizada como suporte, uma única fiscalização
realizada pelo referido
Órgão
de Defesa do Consumidor, na qual teriam sido verificadas as seguintes situações
:“(i) a opção de contato direto com o atendente não seria garantida no tempo máximo previsto em regulamentação; (
ii
) a finalização da ligação ocorreu sem a conclusão do atendimento e (
iii
) teria havido a recusa de encaminhamento ao consumidor, por correspondência ou meio eletrônico, da gravação da ligação telefônica de sua demanda
.” (Id. 6723704 – Pág. 3).

Segue
aduzindo que
a apuração levada a efe
ito no feito limitou-se à narrativa unilateral de fiscal, o qual, arvorando-se da condição de consumidor interessado, para proceder a fiscalização imotivada da empresa, entrou em contato com SAC desta, sem que houvesse algum consumidor sofrido prejuízo decorrente de seu atendimento.

Contrapondo-se aos critérios utilizados pelo PROCON nas fiscalizações, aduz a Apelante que a hipótese dos autos reclamava apuração eficaz do relato efetivado por ocasião da única fiscalização realizada pelo referido órgão, não podendo, destarte, ter ocorrido julgamento sumário.

Combate, ainda, minuciosamente os vícios que alega existir no Processo
Administrativo, e
, por fim, dedica tópico específico acerca da
INCOMPETÊNCIA DO PROCON; ATIVIDADE SANCIONATÓRIA EXCLUSIVA DA ANATEL.

Assim,
diz que
, sob qualquer ângulo que seja efetivada a análise da decisão administrativa combatida, esta mostra-se eivada de nulidade, em sendo assim, sustenta a recorrente que o
decisum
que preservou a multa aplicada pelo PROCON, deve ser reformada.

Por fim, com base no princípio da eventualidade; peleja a recorrente pela redução do valor da multa imposta, por considerar ser este exorbitante e desproporcional.

Em sendo assim, a apelante pugna pela reforma da r. sentença com o escopo de ser julgado procedente o seu pedido.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso. (Id. 6723713).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
pelo
desprovimento
do recurso de Apelação
.

(Id. 8096900).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela empresa
OI S. A.
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo,

ajuizada pela recorrente contra

o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido, sob a seguinte conclusão: ”
Logo, em face da ausência de provas que possam colocar em discussão o Auto de Infração n. 2059, bem como, quanto à comprovação da prescrição intercorrente, considero sua análise prejudicada.
” (Id 6723703 -
Pág
1)
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, conforme relatado, o Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa do PROCON, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

A demanda, em síntese, volta-se contra decisão exarada pelo PROCON, da qual resultou multa administrativa, e busca-se a declaração de nulidade do referido decisum do processo administrativo respectivo, desconstituindo na origem a dívida não tributária de natureza punitiva.

Consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, § 2º, do Decreto nº 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, in verbis:

“
Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

A sua aplicação, outrossim, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DA EMPRESA À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA APLICADA PELO PROCON - CABIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificada, enseja a aplicação de MULTA pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2, do Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997. O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.
Não há falar em violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da MULTA pelo órgão de defesa do consumidor.
Recurso desprovido
.” (N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)”

Compulsando os autos, verifica-se que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade nos procedimentos administrativos em debate, não tendo a apelante trazido nenhum elemento capaz de invalidar estes procedimentos em razão de eventual ilegalidade.

No vertente caso, denota-se que, de maneira semelhante foi assegurado a ampla defesa administrativa, pois, foi lavrado o Auto de Infração nº 2059, datado de 17.02.2009, sendo acompanhado do relatório de fiscalização datado de 12.02.2009, conforme se vê do Id 6723616 - Pág 5 e do Id. 6723617 - Págs. 2, 4 e 5. Constando a respectiva notificação datada de 23.03.2009, dirigida à empresa apelante, constando no id. 6723618 - Pág 2, carimbo de juntada de dilação de prazo datado de 15.04.2009 e, no Id 6723618 - Pág 3, a petição de prazo suplementar para resposta, da Brasil Telecom S. A., datada de 09.04.2009. Residindo nos Ids. 6723619 / 6723622 - Pág 4, a Defesa Administrativa, atinente ao Auto de Infração.

Ademais, oportuno mencionar que é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, quando inexiste manifesta ilegalidade praticada pela Administração Pública.

Com efeito, a competência do Judiciário para revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade do ato impugnado, não podendo se pronunciar sobre mérito administrativo.

Igualmente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar se a aplicação da pena foi respaldada em legislação que rege matéria e nos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Esta Corte em situações análogas tem-se posicionado nesse sentido, negando provimento aos recursos em que combate multas aplicadas pelo órgão, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATORIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à suspensão de multa administrativa aplicada pelo Procon, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.
(N.U 1002634-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020)”

Por fim, quanto à multa aplicada, parece ser proporcional, de modo que não ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020